Tribunal: TJBA
Processo: 8044189-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Embargos de Declaração em Habeas Corpus Criminal n.º 8044189-38.2025.8.05.0000 Órgão: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Origem: 1ª Vara das Garantias de Salvador Processo de Origem: 8053352-39.2025.8.05.0001 Embargante: Mauricio Vitor Santos de Jesus Advogado(a): Carlos Augusto Pimentel Neto (OAB/BA 38.688) Embargado(a): Ministério Público do Estado da Bahia Procurador(a) de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT). OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INDETERMINAÇÃO NA ORDEM JUDICIAL QUE DETERMINOU APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO “COM BREVIDADE”. EXPRESSÃO JURÍDICA CLARA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PRAZO EM DIAS. REAVALIAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO DISPOSITIVO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. LASTRO EM VÍCIO AUSENTE. RECURSO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da impetração e, na parte conhecida, concedeu parcialmente a ordem de Habeas Corpus para determinar ao Juízo da 1ª Vara das Garantias de Salvador que aprecie, com máxima brevidade, o pedido defensivo de exclusão do investigado ou arquivamento do Inquérito Policial n.º 8053352-39.2025.8.05.0001, que apura o delito de Estelionato (CP, art. 171, caput). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se haveria obscuridade no acórdão embargado devido à utilização da expressão "com brevidade" ou "máxima brevidade", sem a fixação de um prazo específico, em dias, para o cumprimento da determinação; (ii) verificar se o recurso horizontal constitui via legalmente adequada para o fim de integrar o julgado com a fixação de prazo processual não estabelecido na decisão original; (iii) apreciar a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausente o vício alegado. III. Razões de decidir 3. A teor do que preconiza o art. 620 do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos de declaração limita-se ao saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. 4. Inexiste obscuridade a ser sanada no julgado, porquanto a determinação de que o Juízo de origem proceda à apreciação do pleito defensivo "com brevidade" ou "máxima brevidade" é cristalina em seu propósito de garantir a celeridade e a razoável duração do processo, conforme o mandamento constitucional, com destaque de que, no presente caso, antes da decisão judicial de primeiro grau, é necessária a colheita de manifestação do Ministério Público de origem. 5. A ausência de fixação de um prazo exato, em dias, não transforma a ordem proferida em obscura, tampouco torna a decisão inócua, revelando-se o comando judicial suficiente para vincular o Magistrado de origem à observância do princípio da efetividade da prestação jurisdicional. 6. A pretensão do Embargante de impor a fixação de um prazo numérico e determinado configura verdadeira tentativa de modificar o dispositivo do acórdão embargado, propósito flagrantemente alheio à estreita via dos aclaratórios. 7. O acolhimento de tese diversa daquela sustentada pela parte não se confunde com os vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, evidenciando-se o inconformismo do Embargante com o resultado dado à determinação. 8. Ainda quando o recurso visa ao prequestionamento, exige-se o assentamento em algum dos vícios autorizadores dos embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso concreto. 9. Diante da ausência de qualquer mácula indicada, revela-se imperativa a rejeição do recurso interposto. IV. Dispositivo e Tese 10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado. 2. A determinação judicial para que o Juízo de origem delibere "com brevidade" sobre pedido defensivo atende ao princípio da razoável duração do processo, não configurando obscuridade sanável mediante provimento dos aclaratórios. 3. Não se admite a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão ou para integrar o julgado com a fixação de prazos processuais que não constaram do acórdão original. 4. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos excepcionais, exige a demonstração inequívoca de algum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 619 e 620. Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.517/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/3/2023, DJe 27/3/2023; STJ - EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28/2/2023, DJe 3/3/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Habeas Corpus Criminal n.º 8044189-38.2025.8.05.0000, em que figura(m) como Embargante(s) Mauricio Vitor Santos de Jesus e, como Embargados(s), Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator